Tribunal: TJDFT
Processo: 0713472-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Execução penal. Agravo em execução do MPDFT. Progressão de regime prisional. Condenado por dois homicídios qualificados tentados. Reincidência específica. Condição pessoal. Afastamento da aplicação da Lei 13.964/2019. Requisito objetivo de 3/5 (três quintos) da pena. Recurso conhecido e provido.